Tribunal: STF
Processo: ARE 1405382
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-19
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC).  



    2. No decisum prolatado pela 26ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e objeto deste recurso, consta a seguinte ementa:



    “Embargos à execução fiscal para cobrança de crédito tributário de ISSQN do exercício de 2005, julgados improcedentes. Apelação da Embargante. Preliminares reiteradas pela Apelante que apontam vícios no lançamento e no título executivo rejeitadas. Auto de infração nº 05274/10 e CDA que trouxeram todas as informações necessárias para a defesa da Apelante, e tanto assim é, que lhe foi possível apresentar impugnação ao auto de infração, em que demonstrou ter tido a perfeita identificação de todos os elementos da incidência tributária, devendo ser considerado, ainda, que naquela fase não foi alegada qualquer nulidade. Arguição de decadência corretamente rejeitada na sentença. Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa (Súmula 555 do STJ). Não tendo ficado comprovado o pagamento antecipado pelo contribuinte, o prazo a constituição definitiva do crédito se consumava em 31/12/2010, e a intimação do auto de infração ocorreu em 23/12/2010. Decadência não configurada. Lei Municipal nº 3.328/1997, regulamentada pelo Decreto nº 10.050/2004, que facultou ao Poder Executivo a atribuição ao usuário do serviço, na qualidade de contribuinte substituto, a responsabilidade pelo pagamento do ISSQN, não havendo qualquer ilegalidade na cobrança do tributo à Apelante, na qualidade de substituta da prestadora do serviço. Alegação de tratamento desigual, em razão de alíquotas com percentuais diversos, que não merece ser acolhida, por não verificada a sua aplicação a contribuintes em situação equivalente, observando o disposto no artigo 41, parágrafo único do Código Tributário Municipal. Competência tributária para a cobrança do ISSQN que deve observar o entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, após a entrada em vigor na Lei Complementar 116/2003, o Município competente para a cobrança do ISSQN é aquele onde o serviço foi efetivamente prestado. Multa aplicada que não tem caráter confiscatório, pois não ultrapassa o percentual de 100% do valor do tributo, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. 00%. Alteração legislativa introduzida pelo artigo 3º da Lei 5.441/2017, que permite a redução da multa incidente pela falta de retenção do tributo, para 50% do valor devido, que deve ser aplicada neste caso, por ser mais benéfica ao contribuinte. Inteligência do artigo 106 do Código Tributário Nacional. Precedentes do TJRJ. Provimento parcial da apelação.” (e-doc. 18, p. 1-2).



    3. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 24).  



    4. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. II, 150, incs. I e II, e 152, da Constituição da República. Discorre “trata[r]-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal através do qual a Embargante, ora Recorrente, objetivou desconstituir o crédito tributário de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, insculpido na Certidão de Dívida Ativa - CDA nº 00.960.568-1, no valor originário de R$ 14.455,81, em 12/2013.” Aduz, preliminarmente, a nulidade da autuação por ausência de descrição da matéria tributável e identificação do fato gerador e a existência de vícios materiais no título executivo e, no mérito, a ocorrência da decadência, a inconstitucionalidade da atribuição da responsabilidade tributária por substituição mediante decreto, a incompetência do Município para exigir o ISSQN e a ilegalidade da alíquota e o caráter confiscatório da multa aplicada. Requer “seja reformado o v. acórdão recorrido, reconhecendo-se a inconstitucionalidade da majoração do tributo por ato do Poder Executivo, extinguindo-se, por consequência, o processo executivo fiscal.” (e-doc. 27).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5.  Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base na legislação local e em dados fáticos-probatórios carreados aos autos. Colho do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho:



    “(...) Alega a Apelante a nulidade da autuação por ausência de descrição da matéria tributável e do fato gerador, por não ter o Apelado indicado adequadamente os fundamentos legais da imposição tributária de modo a permitir a perfeita identificação de todos os elementos da incidência tributária, bem como, em razão de não estar demonstrada a forma de cálculo dos juros de mora e demais encargos legais, o que teria afrontado o seu direito de defesa. Sem razão, no entanto, a Apelante, pois o auto de infração nº 05274/10 (fl. 109 -índice 000123) e a CDA (fls. 41 e 42 – índice 000039) trouxeram todas as informações necessárias para a sua defesa, o que incluía as fórmulas de calcular os acréscimos de juros de mora e multa, bem como os critérios de apuração da correção monetária (fl. 42 do índice 000039). E tanto assim é que lhe foi possível apresentar recurso administrativo, em que demonstrou ter tido a perfeita identificação de todos os elementos da incidência tributária, devendo ser considerado, ainda, que naquela fase tenha sido alegado qualquer nulidade, como se vê do documento de índice 000123. Dessa forma, não ficou demonstrada a ausência dos requisitos formais da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal.



    (...)



    No caso dos autos, trata-se de cobrança de crédito tributário de ISSQN não pago no período de 05/01/2005 a 01/07/2005, CDA 00.960.541-0 (fl. 41 – índice 000033), em decorrência de não ter sido retido e recolhido ISS oriundo de contratos de prestação de serviços firmados entre a CSN e STEI SERVIÇOS TÉCNICOS. Desse modo, como não ficou comprovado o pagamento antecipado pelo contribuinte, o prazo para a constituição definitiva do crédito se consumou em 31/12/2010, tendo a intimação do auto de infração ocorrido em 23/12/2010 (fl. 109 – índice 000123), não ficando configurada a decadência. Relativamente à alegação de que a substituição tributária em discussão não observou o princípio da legalidade, também não assiste razão à Apelante. Com efeito, a Lei Municipal nº 3.328/1997, regulamentada pelo Decreto nº 10.050/2004, facultou ao Poder Executivo a atribuição ao usuário do serviço, na qualidade de contribuinte substituto, a responsabilidade pelo pagamento do ISSQN, respeitando, assim, o princípio da reserva legal, como corretamente concluiu o sentenciante. No que se refere ao suposto tratamento desigual, em razão da retenção da alíquota de 5%, porque os serviços seriam tributados à alíquota de 4%, melhor sorte não advém para a Apelante, tendo em vista que, de acordo com o ressaltado pelo MM. Juízo a quo, verbis:



    “(...) Temos duas situações distintas - ou o prestador do serviço se inscreve no CAES e paga sobre o percentual de 4% (quatro por cento) ou não se inscreve e o pagamento é retido pelo tomador do serviço no percentual de 5% (cinco por cento). Ocorreria violação ao artigo 152, II da CRFB se dois contribuintes se inscrevessem no CAES e fosse aplicado percentuais diversos, pois neste caso ambos estariam em situação equivalente, o que não ocorre na hipótese acima mencionada. A atitude do Município de Volta Redonda se justifica, haja vista que a inscrição no CAES permite ao ente Público uma maior segurança no caso de futura execução em virtude do não cumprimento da obrigação tributária, possuindo em seu cadastro todos os dados indispensáveis para a execução do crédito, o que não acontece com as empresas que não formalizam o cadastro. Verifica-se, portanto, que a CSN poderia ter vinculado, quando da celebração do contrato, a inscrição da empresa prestadora dos serviços no cadastro de atividades sócias e econômicas do Município de Volta Redonda.” (fl. 196 – índice 000214).” 



    Desse modo, não houve tratamento desigual a contribuintes em situação equivalente, sendo aplicável o disposto no parágrafo único do artigo 41 do Código Tributário Municipal.



    (...)



    Também não merece prosperar a alegação de que a multa arbitrada tem caráter confiscatório, vez que segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, são confiscatórias as multas arbitradas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, que não ficou configurado no caso destes autos. 



    No entanto, merece uma pequena reforma a sentença recorrida, quanto à multa aplicada, no que se refere ao seu percentual, tendo em vista que o artigo 106 do Código Tributário Nacional permite a retroatividade da legislação tributária, quando lei posterior apresente sanção mais benéfica ao contribuinte do que a existente à época do tempo da infração. 



    Desse modo, em razão de alteração legislativa introduzida pelo artigo 3º da Lei Municipal 5.441/2017, deve ser reduzida a multa incidente pela falta de retenção do tributo, para 50% do valor devido.” (e-doc. 18, p. 4-6 e 8; grifos acrescidos).



    6. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise de legislação local, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência dos óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF:  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” (grifos nossos).



    7. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas do Pretório Excelso:  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS  À  EXECUÇÃO FISCAL. ISS. TRIBUTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELO PRODERJ. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SUMÚLAS 283 E  279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, procedimentos inviáveis nesta fase recursal (Súmulas 279 e 280/STF). Precedentes. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.”



    (ARE nº 981.920-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/10/2016, p. 30/11/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.  EMBARGOS À EXECUÇÃO. ISS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LISTA DE SERVIÇOS DO DECRETO LEI 406/1968 E LEI COMPLEMENTAR 56/87. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO RECURSO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A controvérsia posta nos autos demanda o reexame da interpretação conferida à legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como nova análise do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279. 



    II – O agravante não atacou todos os fundamentos da decisão agravada, que, por tal razão, deve ser mantida por suas próprias razões. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (AI nº 859.920-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/05/2014, p. 10/06/2014; grifos nossos). 



    8. Em conclusão, verifica-se que, para aferir entendimento divergente daquele prolatado no acórdão, seria necessário o reexame de fatos e provas dos autos além da análise de legislação local, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula do STF.    



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 7, p. 5), majoro seu valor em 10% (dez por cento) a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator